Tribunal: TJDFT
Processo: 0721750-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721750-45.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARISA DOS REIS LISBOA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Marisa dos Reis Lisboa, rejeitou a impugnação do executado, ora agravante (ID 153561604 do processo n. 0719324-40.2022.8.07.0018). Os embargos de declaração opostos pelo DF contra a referida decisão foram rejeitados (ID 15505323). Diante disso, o ente distrital opôs novos embargos, os quais foram acolhidos (ID 156791625). Contudo, em seguida, a exequente, ora agravada, também opôs embargos de declaração, que foram acolhidos para manter a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença (ID 159997779). Nas razões deste agravo de instrumento (ID 47416559), o recorrente relata que o cumprimento individual de sentença instaurado no Juízo a quo é oriundo da ação coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo Sindireta/DF, na qualidade de substituto processual. Explica que o título executivo judicial foi formado em 11/3/2020 e reconheceu o direito dos servidores substituídos a receber diferenças relativas a benefício de auxílio-alimentação. Considera necessário determinar a suspensão do processo em razão da afetação dos Temas 1.169 e 1.170 ao rito dos recursos repetitivos e à sistemática da repercussão geral, respectivamente. Alega que o acórdão transitado em julgado determinou aplicação, para correção monetária, dos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, ou seja, a Taxa Referencial. Sustenta que os critérios de correção monetária foram fixados no título executivo e não podem ser modificados, em respeito à coisa julgada e ao direito adquirido. Argumenta, com base na tese fixada no julgamento do Tema 733 (repercussão geral), que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Afirma que a decisão agravada está em dissonância com as posições do STF e do STJ. Cita o item 4 da ementa do acórdão prolatado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 905. Destaca que a ação rescisória n. 0730954-84.2021.8.07.0000, por meio da qual o Sindicato pretendia modificar o índice de correção monetária, foi julgada improcedente. Subsidiariamente, aponta que a aplicação do IPCA-E deve ocorrer a partir de 30/6/2009, de modo que no período anterior deveria ser preservada a TR e demais índices vigentes à época. Assinala que os juros de mora nem sempre serão de 0,5% a.m., haja vista a oscilação da meta da Taxa Selic nos últimos anos. Nesse ponto, defende que, a partir de julho de 2009, os juros de mora da Fazenda Pública nas causas não-tributárias devem corresponder ao índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme o método de cálculo previsto no art. 12 da Lei n. 8.177/1991. Sustenta, ainda, que a forma de aplicação da Taxa Selic exposta na decisão agravada está incorreta, pois a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros configuraria anatocismo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar o ato decisório recorrido. Sem recolhimento de preparo recursal, ante a isenção prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Como relatado, cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Marisa dos Reis Lisboa, ora agravada, contra o Distrito Federal, ora agravante. Na decisão agravada, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal foi rejeitada (IDs 153561604 e 159997779 do processo n. 0719324-40.2022.8.07.0018). Diante disso, o ente distrital, nas razões recursais, impugna o ato decisório, sustentando, em síntese, que os critérios de correção monetária devem respeitar os termos fixados no título executivo judicial. Contudo, nesta análise sumária, não se constata a presença dos pressupostos necessários para deferir o pedido de efeito suspensivo. Ao contrário do que alega o agravante, não há razão para determinar suspensão processual em decorrência da afetação dos REsps 1.978.629/RJ, 1985037/RJ e 1985491/RJ (Tema n. 1.169) à sistemática processual dos recursos repetitivos. A questão submetida a julgamento no referido Tema Repetitivo é a seguinte: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, conforme o art. 1.037, II, do CPC/2015. Porém, a matéria objeto deste agravo trata sobre o parâmetro de atualização monetária do crédito exequendo. Logo, o caso em exame não se submete à suspensão processual determinada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.169, pois não se discute no presente recurso a necessidade de liquidação prévia para propositura do cumprimento de sentença coletiva. Ademais, a alegada exigência de liquidação do julgado não foi objeto de discussão na primeira instância. De igual modo, é descabido o pedido de suspensão processual em decorrência da afetação do RE 1.317.982 (Tema n. 1.170) à sistemática da repercussão geral. O STF não determinou sobrestamento do processamento de feitos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.035, § 5o, do CPC). Além disso, o referido Tema não trata especificamente sobre correção monetária aplicável nas condenações impostas contra a Fazenda Pública, mas sim do índice de juros moratórios, assunto que não é objeto deste agravo de instrumento. Em relação ao fator de correção monetária do crédito em execução, observa-se que o Juiz, na decisão recorrida, considerou devida a utilização do IPCA-E, por entender que se aplica ao caso o precedente vinculante consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810). No referido Recurso Extraordinário, o STF afastou a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança nas condenações impostas à Fazenda Pública. O Superior Tribunal de Justiça, a propósito, no julgamento do REsp Repetitivo n. 1.495.146/MG, já havia concluído pela inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei n. 11.960/2009) para fins de correção monetária, além de ter especificado os critérios aplicáveis nas diferentes hipóteses de condenações contra a Fazenda Pública. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. A declaração de inconstitucionalidade da lei que estabeleceu a Taxa Referencial como índice de correção monetária ocorreu em 20/9/2017, pelo STF. A conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos naqueles autos ocorreu em 3/10/2019 e o trânsito em julgado, em 3/3/2020. Já a tese do REsp n. 1.495.149/MG foi firmada em 22/2/2018, com trânsito em julgado em 13/9/2018. Os acórdãos objeto da execução instaurada no Juízo a quo foram prolatados em 12/6/2013 e 22/2/2017 na apelação e nos embargos de declaração n. 20110110004915 (0000491-52.2011.8.07.0001). Após o exame de agravos em recurso especial, sobreveio o trânsito em julgado, em 11/3/2020. Nesse cenário, constata-se que as teses vinculantes da Suprema Corte (Tema n. 810) e do STJ (Tema n. 905) foram consolidadas, sem modulação de efeitos, antes da formação do título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença em referência, o que, contudo, não foi observado à época. Dessa forma, verifica-se, nesta análise inicial, que aqueles precedentes de caráter cogente devem ser aplicados ao caso em tela, como bem assinalado na decisão recorrida. A propósito, há julgados desta 2a Turma Cível do TJDFT a respeito de casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEXADOR. VALOR DOS DÉBITOS IMPUTADOS AO DISTRITO FEDERAL. MITIGAÇÃO DA COISA JULGADA. IPCA-E. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar qual deve ser o indexador da correção monetária do valor do débito imputado ao Distrito Federal. 2. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduz a perda de poder aquisitivo da moeda. No entanto, a TR não tem o condão de refletir de forma devida a inflação acumulada, pois é fixada a priori. 2.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947-SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país. Logo, confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, XXII, da Constituição Federal). 3. No caso, o trânsito em julgado da sentença ocorreu aos 11 de março de 2020, ou seja, após a mencionada declaração de inconstitucionalidade pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. 3.1. Por essa razão, os efeitos da coisa julgada devem ser relativizados nos termos do art. 535, § inc. III, § 4o e § 7o, todos do CPC, para que seja aplicado o IPCA-E como indexador (correção monetária) em relação ao montante do débito exigido que como sujeito passivo o Distrito Federal. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1374033, 07213604620218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PRECATÓRIO NÃO EXPEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810/STF E 905/STJ. APLICABILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, sob o fundamento de que a matéria estaria preclusa. 2. No julgamento dos recursos especiais (REsp 1.492.221/PR e REsp 1.495.146/MG) e extraordinário (RE 870947/SE), afetados para julgamento pelo rito dos recursos constitucionais repetitivos (Tema no 810 do STF e Tema no 905 do STJ), foi reconhecida a inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) como fator de atualização monetária. 3. Em sessão realizada no dia 03/10/2019 o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE, adotando entendimento de que não cabe a modulação do julgado que considerou inconstitucional a atualização da TR - Taxa Referencial na correção das dívidas da Fazenda Pública de natureza não tributária, para que sua eficácia tivesse incidência somente a partir da conclusão do julgamento. 4. Especificamente no que atine às condenações judiciais referentes a verbas postuladas por servidores públicos a partir de agosto de 2001, hipótese ocorrente nos autos, definiu-se que a condenação imposta à Fazenda Pública deve ser acrescida de correção monetária pelo IPCA-E. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1329213, 07501013320208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não há probabilidade de provimento do recurso no ponto em que pugna pela aplicação da Taxa Referencial como fator de correção monetária. Quanto ao pedido subsidiário destinado à aplicação do IPCA-E somente a partir de 30/6/2009, não se constata interesse recursal do Distrito Federal, pois a decisão agravada já delimitou tal marco temporal para incidência do referido índice, veja (ID 159997779 dos autos de origem): [...] Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF e, quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Ainda, reconheço a inconstitucionalidade da Lei n. 6618/2020. [...] Ademais, como exposto no trecho acima transcrito, o crédito exequendo deve ser atualizado por meio da Taxa Selic a partir da publicação da EC n. 113/2021 (9/12/2021). A forma de cálculo da atualização monetária deve observar a vedação da cumulação da Selic com outros índices, a fim de evitar possível anatocismo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO FAZENDÁRIO PARA QUE SEJA APLICADA A TR, FIXADA NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. ACÓRDÃO EXEQUENDO TRANSITADO EM JULGADO APÓS DECISÃO DO STF NO RE 870947. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL QUANTO A ESSE ASPECTO. ART. 535, §§ 5o E 7o, DO CPC. CORRETA SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DA DE 09/11/2021, DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. POSSIBILIDADE. SELIC, QUE ENGLOBA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, NÃO PODE INCIDIR SOBRE O MONTANTE JÁ APURADO PELA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CÁLCULO DEVE SER FEITO DE MODO A EVITAR CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE JUROS. [...] 3. No dia 09/12/20221, foi promulgada a Emenda Constitucional no 113/2021, que institui nova regra de atualização dos débitos fazendários. 4. O art. 3o, desse diploma constitucional, que se aplica imediatamente às condenações da Fazenda Pública, inclusive aos precatórios, institui que a atualização dos débitos fazendários deve ser feita por meio da SELIC, cabendo ressaltar que esse fator de atualização engloba os juros de mora e a correção monetária. 5. A Selic, que engloba juros e correção monetária, não pode incidir sobre o montante já apurado pela incidência de correção monetária e juros de mora. 6. Para que não ocorra correção monetária sobre correção monetária e juros sobre juros, devem ser feitos dois cálculos distintos e, ao final, somados os resultados de ambos. 7. O primeiro cálculo deve consistir na incidência do IPCA-E sobre o valor nominal do crédito até 08/12/21 e juros de mora do período, sem anatocismo, sobre esse montante. O segundo cálculo deve consistir na incidência da SELIC sobre o valor do crédito de 09/12/21 em diante. O valor total da execução corresponderá à soma das quantias obtidas em ambas as operações mencionadas. 8. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1689182, 07201181820228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, neste juízo de cognição sumária, verifica-se a relevância das considerações expostas nas razões recursais sobre a impossibilidade de cumulação da Taxa Selic com outros indexadores. Apesar disso, não há perigo de dano que sustente o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois, na decisão agravada, apenas determinou-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial para realização de cálculos, após preclusão da matéria tratada no aludido ato decisório. Não houve, portanto, determinação de imediata expedição de requisições de pagamento. Desse modo, a decisão não representa risco de prejuízo ao erário. Por esses motivos, o pedido liminar deve ser indeferido. A análise do recurso será realizada, com a profundidade necessária, pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora